Tribunal: STJ
Processo: 5083863-22.2022.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759293 - RJ (2024/0362551-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARCIA AFFONSO MOURA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA MONSORES RODRIGUES
AGRAVANTE
: MAURO
FERNANDO
FERREIRA
GUIMARAES
CAMARINHA
AGRAVANTE
: SUSELI TEIXEIRA DE CARVALHO
AGRAVANTE
: UBIRACI DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA LINS - RJ065997
FERNANDA MACIEL DA ROCHA LINS - RJ108883
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO AO
ERÁRIO. POSSIBILIDADE. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTOS: INCIDÊNCIA DO ÓBICE
DA SÚMULA N. 7 DO STJ E AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
IMPUGNAÇÃO CONCRETA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: ação ajuizada pelos ora Agravantes com o escopo
de obrigar o INPI a não efetuar o desconto na folha de pagamento dos
Autores, referente a restituição dos valores recebidos a título de tutela
antecipada, julgada improcedente.
2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta
pelos autores.
3. Inadmitido o recurso especial na origem pois a parte Agravante
não demonstrou devidamente a existência de interpretação divergente entre os
julgados.
4. Nesta Corte, decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, pela incidência da Súmula n. 182 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA47774327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: f7f5bf4c-5a6f-4253-a8c3-7afceb468a08

Brasília,
.
30 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47774327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: f7f5bf4c-5a6f-4253-a8c3-7afceb468a08

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759293 - RJ (2024/0362551-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARCIA AFFONSO MOURA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA MONSORES RODRIGUES
AGRAVANTE
: MAURO
FERNANDO
FERREIRA
GUIMARAES
CAMARINHA
AGRAVANTE
: SUSELI TEIXEIRA DE CARVALHO
AGRAVANTE
: UBIRACI DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA LINS - RJ065997
FERNANDA MACIEL DA ROCHA LINS - RJ108883
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO AO
ERÁRIO. POSSIBILIDADE. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTOS: INCIDÊNCIA DO ÓBICE
DA SÚMULA N. 7 DO STJ E AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
IMPUGNAÇÃO CONCRETA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: ação ajuizada pelos ora Agravantes com o escopo
de obrigar o INPI a não efetuar o desconto na folha de pagamento dos
Autores, referente a restituição dos valores recebidos a título de tutela
antecipada, julgada improcedente.
2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta
pelos autores.
3. Inadmitido o recurso especial na origem pois a parte Agravante
não demonstrou devidamente a existência de interpretação divergente entre os
julgados.
4. Nesta Corte, decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, pela incidência da Súmula n. 182 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCIA AFFONSO MOURA e
OUTROS contra decisão de minha lavra que não conheceu do agravo em recurso
especial (fls. 16185-16188).
Nas razões deste agravo interno, a parte agravante, em síntese, alega que é
inaplicável o óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois "[o]corre que o Recurso Especial
Documento eletrônico VDA47515093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:28
Código de Controle do Documento: 12137049-ff45-4d7a-8c6a-a5096653da7f

enfrentou TODOS os pontos que serviram de fundamento para sua inadmissão pelo
Tribunal de origem, e da mesma forma foi feito contra a decisão agravada no AREsp,
incluindo a questão da fundamentação" (fl. 16197).
Pugna, assim, pela reconsideração da decisão agravada ou pela apresentação
do recurso para a análise do Órgão Colegiado, a fim de que seja provido o seu recurso.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Na origem, trata-se de ação ajuizada pelos ora Agravantes com o escopo de
obrigar o INPI a não efetuar o desconto na folha de pagamento dos Autores, referente a
restituição dos valores recebidos a título de tutela antecipada, julgada improcedente (fls.
7451-7457).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelos
Autores (fls. 7613-7614).
Inadmitido o recurso especial na origem pois a parte Agravante não
demonstrou devidamente a existência de interpretação divergente entre os julgados, ao
decidir que:
A fim de que se demonstre a interpretação divergente, o artigo 1.029, § 1o,
do CPC impõe aos recorrentes fazer “prova da divergência com a certidão, cópia
ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em
mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com
a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com
indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”.
No presente caso, os recorrentes não identificaram precisamente qual ou
quais são os acórdãos paradigmas, nem demonstraram, efetivamente, a divergência
em relação ao julgado combatido, limitando-se à transcrição de ementas, sem
demonstrar que guardam similitude fática e jurídica com a situação enfrentada pelo
acórdão recorrido. Dessa forma, o recurso, no ponto, não atende aos requisitos
formais específicos previstos no artigo 1.029, §1o, do CPC, devendo ser inadmitido
por essa hipótese de cabimento (fl. 7983).

Por outro lado, em sede de agravo, a parte afirma:
[...]
Seguindo tal entendimento, os Agravantes comprovaram, ainda, que a
jurisprudência do STF e do STJ é reiterada e pacífica no sentido de que a reposição
ao erário de vencimentos indevidamente pagos não foge à regra e prazo da
prescrição administrativa prevista no D. 20.910/32 (por simetria), excepcionada a
prescritibilidade para os casos de comprovado ato doloso do servidor consoante o
Documento eletrônico VDA47515093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:28
Código de Controle do Documento: 12137049-ff45-4d7a-8c6a-a5096653da7f

Tema 897, em completa dissonância ao argumento exposto no acórdão que ensejou
a interposição do Recurso Especial.

Conforme disposto na decisão recorrida, ao analisar o recurso, percebe-se que
a parte recorrente não realizou o cotejo analítico nos moldes exigidos no art. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição de trechos dos acórdão recorrido e
paradigma, demonstrando a similitude fática e o dissenso na interpretação do dispositivo
de lei federal, sendo que a simples transcrição das ementas não satisfaz esse requisito
recursal. Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pela alínea
do
c
permissivo constitucional. A esse respeito: AgInt no AREsp n. 2.388.423/SC, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
;
20/2/2024
23/2/2024
AgInt no REsp n. 2.082.599/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
Dessa forma, tem-se que os Agravantes deixaram de impugnar a ausência de
cotejo analítico.
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do CPC). Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece do
indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta
de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não admitir o recurso
a quo
especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/12/2022
.)
19/12/2022

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47515093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:28
Código de Controle do Documento: 12137049-ff45-4d7a-8c6a-a5096653da7f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.759.293 / RJ
Número Registro: 2024/0362551-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50838632220224025101
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIA AFFONSO MOURA
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA MONSORES RODRIGUES
AGRAVANTE : MAURO FERNANDO FERREIRA GUIMARAES CAMARINHA
AGRAVANTE : SUSELI TEIXEIRA DE CARVALHO
AGRAVANTE : UBIRACI DA SILVA
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA LINS - RJ065997
FERNANDA MACIEL DA ROCHA LINS - RJ108883
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIA AFFONSO MOURA
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA MONSORES RODRIGUES
AGRAVANTE : MAURO FERNANDO FERREIRA GUIMARAES CAMARINHA
AGRAVANTE : SUSELI TEIXEIRA DE CARVALHO
AGRAVANTE : UBIRACI DA SILVA
Documento eletrônico VDA47751351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: e498c105-8cec-46f1-a661-22bc3c9e5577

ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA LINS - RJ065997
FERNANDA MACIEL DA ROCHA LINS - RJ108883
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: e498c105-8cec-46f1-a661-22bc3c9e5577